Tribunal: TJES
Processo: 5013741-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013741-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WESLEY PERES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. CÔMPUTO DO RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO COMO PENA CUMPRIDA. TERMO FINAL. TRÂNSITO EM JULGADO. REQUISITO TEMPORAL IMPLEMENTADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu indulto natalino da pena restritiva de direitos com fundamento no Decreto nº 12.338/2024, reconhecendo apenas o indulto da multa. O agravante, condenado por tráfico privilegiado, teve pena substituída por duas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se o indulto previsto no Decreto nº 12.338/2024 alcança penas restritivas de direitos; e (ii) qual o termo final para contagem do recolhimento domiciliar noturno — se a data da sentença ou do trânsito em julgado — para fins de aferição do requisito temporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto
Presidencial
nº 12.338/2024, em seus arts. 3º, I, e 9º, VII, inclui expressamente as penas restritivas de direitos. O art. 5º do Decreto
em comento também
determina o cômputo do recolhimento domiciliar noturno como pena cumprida para integralização do requisito temporal.

4
. O STJ, no Tema Repetitivo 1.155, firmou entendimento de que o recolhimento noturno gera detração, independentemente de monitoramento eletrônico, devendo as horas ser
em
convertidas em dias.

5
. Ausente revogação expressa da medida cautelar, a jurisprudência estabelece como termo final o trânsito em julgado da condenação.

6
. Reconhecido o período de 512 dias de recolhimento domiciliar
noturno
, o agravante cumpriu mais de 1/6 da pena, implementando o requisito objetivo do indulto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 50
1
3741
-52.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
WESLEY PERES DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Eminentes pares, con
forme relatado, trata-se
de Agravo em Execução Penal interposto p
or

WESLEY PERES DE OLIVEIRA

em face da decisão proferida pel
o
JUÍZO DA
7
ª VARA CRIMINAL DE
V
I
TÓRIA
–

EXCLUSIVA DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS

(
item
4
6
.1
–
ID 1
5552062
)
,
que,
em
síntese,

in
deferiu o pedido de
indulto
da pena restritiva de direitos
formulado em favor do reeducando e
concedeu o indulto da pena de multa
.

Em suas
razões
recursais

(item.
53.2
– ID 1
5552065
)
,
o representante da Defensoria Pública Estadual
alega
que:
I)
protocolou pedido de indulto em favor do agravante com base no Decreto Presidencial nº 12.338/2024,
considerando
o tempo de prisão provisória (2 dias) e, principalmente, o período em que o apenado esteve submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, das 20h às 06h;

II)

o
cálculo da defesa apont
a

a data da soltura como
termo inicial para a contagem do recolhimento
domiciliar
(
21/09/2018
)
e a data do trânsito em julgado para a acusação
como termo final
(
28/01/2022
)
, uma vez que a sentença foi omissa quanto à revogação da medida cautelar;
III)

o Juízo da Execução acolhe
u
informação equivocada da secretaria
e
considerou como termo final para o cômputo do recolhimento domiciliar a data da prolação da sentença (20/05/2019) e não a do trânsito em julgado,
violando o entendimento firmado em recurso repetitivo e a correta interpretação da lei
;
I
V)

a
questão central
do recurso reside na contagem do período de recolhimento domiciliar noturno como pena efetivamente cumprida para fins de detração e, por consequência, para preenchimento do requisito objetivo do indulto;
V)

o próprio art. 5º do
Decreto
Presidencial nº 12.338/2024
é explícito ao determinar
que
“
deverá ser computada como pena cumprida, para efeitos da integralização do requisito temporal, o período cumprido em prisão cautelar, prisão domiciliar, prisão especial ou recolhimento domiciliar noturno, com ou sem monitoramento eletrônico”;

VI)
o
erro do
magistrado
foi se basear em um cálculo que limitou indevidamente esse período;
VII
)
a controvérsia cinge-se
em definir
o termo final do recolhimento domiciliar, se a data da sentença ou do trânsito em julgado da condenação,
diante da
omissão na sentença quanto a revogação da medida cautelar;
VIII
)

s
omados os períodos, o apenado
teria
cumpri
do
o total de 512
(quinhentos e doze)
dias, que corresponde a 56,07% da pena total, superando com folga o requisito de 1/6 exigido pelo art. 9º, VII, do Decreto
Presidencial nº 12.338/2024
, por ser primário.

C
ontrarrazõe
s
pel
o
des
provimento do recurso

(
item
66
.1
– ID 1
5552060
)
.

Foi pro
ferido
juízo negativo de retratação (item
70
.1
– ID 1
5552063
).

Em seguida, o Parecer
Ministerial opinando
pel
a manutenção do
decisum
(ID
1
64
89319
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Como visto, i
nsurge-se a
defesa
quanto a decisão proferida nos autos da Execução Penal nº
200
2148
-
73
.20
23
.8.08.00
24
, que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino
da pena restritiva de direitos
com base no

Decreto
Presidencial
nº 12.338/2024.

Na espécie,
o
agravante
foi condenado
na ação penal nº

0015410-39.2018.8.08.0012
pelo crime
d
o
tráfico privilegiado,
cuja pena
corpórea
de 02 (dois) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão
foi
substituída por duas
reprimendas
restritivas de direitos
,

além da multa.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que, e
mbora a jurisprudência seja majoritária
quanto a
impossibilidade
de se conceder o indulto a quem cumpre pena restritiva de direitos
, mesmo que a
reprimenda
tenha sido substituída de uma privativa de liberdade, o
art. 3º, I, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024
, prevê,
expressamente
, que
a benesse

é
aplicáve
l

ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por
pena
s
restritivas de direitos
.

E o
mencionado
dispositiv
o
(art. 3º)
encontra-se
na “
S
eção
II - Das
regras de aplicação”,
abarcando
, assim,
todas as hipóteses de indulgência natalina.

Por sua vez, o

art. 9º, V
II
,
do
Dec
reto Presidencial
nº 12.338/2024
contempla
o condenado

à
“
pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de direitos
, na forma prevista no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena,
que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não reincidentes
, ou um quinto da pena, se reincidentes
;” (g.n.)

Dessa maneira, f
orçoso concluir que art. 9º, V
II
, do
Dec
reto Presidencial
nº 12.338/2024

também
ab
arca
as reprimendas alternativas.

Além disso,
o próprio
art. 5º do
Decreto
Presidencial nº 12.338/2024

é
claro
ao
estabelecer

que:
“Para fins do disposto neste Decreto,
deverá ser computada como pena cumprida, para efeitos da integralização do requisito temporal, o período cumprido em prisão cautelar, prisão domiciliar, prisão especial ou
recolhimento domiciliar noturno
, com ou sem monitoramento eletrônico.”
(g.n.)

Quanto ao ponto, ressalto que a
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Recurso Especial nº 1.977.135-SC, sob o rito dos repetitivos (Tema 1.155)
, fixou três teses sobre o reconhecimento do período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga para fins de detração de pena privativa de liberdade.

Na primeira
tese
, o colegiado definiu que o período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o
status

libertatis

do acusado, deve ser
reconhecido como período a ser descontado da pena privativa de liberdade
e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do
non bis in idem.

A segunda tese estabelece que o monitoramento eletrônico associado não é condição indeclinável para a
detração
dos períodos de submissão àquelas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento quando o uso do aparelho não for determinado ao investigado.

Já
a terceira tese
assenta
que
as
horas de recolhimento domiciliar noturno
e em dias de folga
devem ser convertidas em dias para contagem da
detração
da pena
, e, se no cômputo total remanescer período menor que 24 horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.

A

controvérsia
reside na
contagem do período de recolhimento domiciliar noturno
como pena efetivamente cumprida para fins de detração e, por consequência, para preenchimento do requisito objetivo do indulto
(
art. 9º, V
II
).

Consta nos autos
a informação
que
o
apenado
esteve em recolhimento domiciliar
noturno
pelo período de
21/09/2018 (soltura) a 20/05/2019 (publicação da sentença) por 10
horas diárias
, fazendo jus a detração de 3 meses e 10 dias (fl. 123 – ID 15552061).

E o
busílis
cinge-se
a
o
termo final do recolhimento domiciliar
,

se a data da
publicação da
sentença ou
a
do trânsito em julgado da condenação.

N
esse diapasão
, a jurisprudência é pacífica no sentido de que,
se a decisão que concedeu

o recolhimento domiciliar noturno não determinou o prazo de duração e não houve
revogação
expressa
, a detração deve
ter como termo final
o trânsito em julgado da condenação.

Portanto,
a medida cautelar permanece
u
hígida
até o trânsito em julgado da sentença para o Ministério Público ocorrido em 28/01/2022,
conforme
Guia de Execução Criminal Definitiva
(fl. 69 – ID 15552061).

Assim, consoante
a memória de
cálculo apresentada pelo nobre Defensor Público, foram cumpridos
512
(quinhentos e doze)
dias
de recolhimento domiciliar noturno, que
corresponde a
mais de 50%

d
a pena total
aplicada,
de
maneira
que
o
recorrente
implementou o requisito necessário à obtenção do indult
o
(
1/6
da pena
exigido pelo art. 9º, VII, do Decreto
Presidencial nº 12.338/2024
, por ser primário
).

Pelas razões acima expostas
,
CONHEÇO
DO RECURSO E

DOU
-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.